Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-75.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000102-75.2020.8.11.9005
Parte agravante: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Parte Agravada: CIRO MARIANO DA SILVA
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1001210-82.2020.8.11.0003, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo à r. decisão interlocutória fustigada deve ser deferido, apenas parcialmente.
Com efeito, em relação à urgência no fornecimento de suplementos alimentar NUTRISON SOYA e FRALDAS GERIÁTRICAS (tamanho M), em favor da parte recorrida, resta juntada declaração médica, revelando que o paciente necessita desses insumos em razão de ser portador de a medicação específica, em razão de risco de “Discinésia Tardia”, o que lhe poderá “acarretar descompensação da doença e perigo de comportamento compulsivo, excitabilidade, hiperatividade, automutilação, amnésia e outros sintomas de agravo”, quadro clínico que confirma a urgência discutida pela parte recorrente.
Todavia, visualiza-se que o debate judicial envolve o fornecimento de medicamento, sem, no entanto, definição do seu custo, fato econômico que implica na delimitação da competência jurisdicional do Juízo Especial Fazendário, pena de extrapolação ao valor de alçada jurisdicional do Juízo Especial Fazendário Monocrático.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, excepcionalmente, defiro parcialmente o efeito suspensivo recursal, para limitar o custo do fornecimento medicamentoso tratado na r. decisão objurgada, ao valor de alçada do Juizado Especial da fazenda Pública, até ulterior deliberação judicial.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos II e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator